Tribunal: TJSP
Processo: 2206181-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2206181-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
EDUARDO JACOMINI, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206181-04.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no -
VOTO No 81361A
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2206181-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BAURU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
AGRAVANTE: EDUARDO JACOMINI
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO. Decisão que homologa o acordo e
determina que a parte autora recolha as custas finais. O caso foi de
indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação da
hipossuficiência (o recorrente é vendedor). Impossibilidade de se
eximir do pagamento de custas por acordo.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno tirado contra acórdão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento proposto pela parte autora acolhendo o recurso
quanto a homologação de acordo e determinando o recolhimento de custas finais a
cargo da recorrente. Insurge-se quanto a determinação para o recolhimento de custas
afirmando que não houve qualquer prestação estatal, pelo que não incidem taxas
satisfativas. Pretende a reforma da decisão com a revogação da determinação.

É o relatório.
O recurso não merece ser acolhido.
As custas finais são aquelas cobradas ao final da demanda e
referentes aos atos realizados no decorrer da ação (mandado, ofício, alvarás, etc..) não
compreendidas nas custas pagas no início da demanda. Os acórdãos trazidos não tem
qualquer semelhança com o processo sob análise. O recorrente não obteve gratuidade e
não pode, por acordo, isentar-se. Até mesmo porque não se trata de direito disponível
sob o qual possa transacionar.
O voto fica mantido.
Isto posto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator